Tribunal: TJDFT
Processo: 0705416-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0705416-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUEZIA ELAINE FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto em face da decisão do Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF, indeferindo a tutela de urgência, para a permanência no cargo de orientadora pedagógica, o qual foi aprovada em concurso público e nomeada. Em consulta aos autos de origem, verifico que foi prolatada sentença. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se as partes. Arquivem-se os autos. Brasília, 25 de junho de 2020 16:36:59. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva